Tribunal: TJBA
Processo: 0770137-43.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0770137-43.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOAQUIM DE OLIVEIRA LEITE NETTO e outros

Advogado(s)
:
SILVAN SANTOS FRENZEL, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAES, CINTIA DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO DO FISCO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que, em execução fiscal de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados (antigos proprietários) e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade, os executados devem arcar com os ônus sucumbenciais devido à suposta ausência de atualização cadastral, ou se a responsabilidade recai sobre o município exequente.

III. Razões de decidir

3. A alienação do imóvel ocorreu mediante escritura pública registrada em 2006, data anterior ao fato gerador (2010) e ao ajuizamento da execução (2014).

4. O recolhimento do ITIV, indicado na escritura, comprova que o município tinha ciência inequívoca da transferência da propriedade, configurando falha administrativa na atualização e cruzamento de seus próprios cadastros.

5. A insistência na cobrança em contra parte ilegítima, mesmo detendo a informação da venda, afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor dos executados e impõe a condenação do ente público nos ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0770137-43.2014.8.05.0039, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e como recorridos
JOAQUIM DE OLIVEIRA LEITE NETTO e VALFRIDO LOPES BARRETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.